Tribunal: TJPA
Processo: 0815097-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815097-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815097-06.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ADRIANO DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Adriano dos Santos Soares contra decisão da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de livramento condicional. O agravante cumpre pena de 11 anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, após regressão motivada por falta grave (não comparecimento obrigatório em juízo durante o regime aberto). A defesa alega erro na aplicação retroativa do artigo 83 do Código Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e afirma que o reeducando já cumpre os requisitos para o livramento condicional, não tendo cometido faltas graves nos últimos 12 meses.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve instrução adequada do recurso, considerando a ausência de peças obrigatórias como procuração, relatório carcerário e ficha de atestado de pena; (II) analisar se a aplicação do artigo 83 do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, seria cabível de forma retroativa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instrução do agravo é considerada deficiente, pois não foram juntados documentos essenciais, como a procuração outorgada ao advogado, relatório carcerário e ficha de atestado de pena do agravante, peças necessárias para a análise do comportamento prisional e do cumprimento dos requisitos para o livramento condicional.

4.

A formação do instrumento recursal no agravo em execução penal exige a presença de todas as peças obrigatórias, conforme o artigo 197 da Lei de Execução Penal e o artigo 587 do Código de Processo Penal. A ausência dessas peças, incluindo a procuração, o relatório carcerário e a ficha de atestado de pena do agravante, impossibilita o conhecimento do recurso.

5.

O exame da conduta carcerária do agravante é indispensável para a análise do mérito do pedido de livramento condicional, sendo o relatório carcerário e a ficha de atestado de pena documentos essenciais para verificar o cumprimento dos requisitos subjetivos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de procuração e outros documentos indispensáveis (relatório carcerário e ficha de atestado de pena) no agravo em execução penal impede o conhecimento do recurso, conforme a exigência de instrução completa do artigo 197 da LEP e artigo 587 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83; LEP, art. 197; CPP, art. 587.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, EP: 52587260320228090000, Rel. Des. Luiz Claudio Veiga Braga, j. (S/R); TJ-DF, 0751722-65.2020.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18/02/2021.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
não conhecer do recurso de agravo a execução criminal em virtude de instrução deficitária,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (___________) dias do mês de ____________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815097-06.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ADRIANO DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
ADRIANO DOS SANTOS SOARES,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, o qual nos autos do processo de nº 0006626-53.2014.8.14.0010, indeferiu pedido de Livramento Condicional em favor do agravante.

Pelo que consta dos referidos autos o agravante cumpre pena de 11 (onze) anos de reclusão, e, atualmente, encontra-se em regime prisional semiaberto, após decisão que o regrediu, em razão do cometimento de falta grave (datada de 27.03.2024), pelo não comparecimento obrigatório em Juízo durante o resgate da pena em regime aberto.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” monocrático, argumentando que o magistrado de primeira instância cometeu um equívoco ao fundamentar sua decisão no artigo 83 do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). O artigo exige, para a concessão do livramento condicional, bom comportamento e a ausência de faltas graves nos últimos 12 (doze) meses. No entanto, a aplicação dessa norma seria incorreta no caso em questão, pois o fato ilícito ocorreu em 05/10/2018, antes da vigência das modificações do Pacote Anticrime (23/01/2020).

A defesa sustenta ainda que, por se tratar de uma lei penal mais gravosa não pode ser aplicada retroativamente em prejuízo do condenado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Adiciona a sua tese, que o reeducando já preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional, uma vez que não cometeu faltas graves nos últimos 12 meses, como comprovado por sua certidão carcerária.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a concessão do benefício, por se encontrarem atendidos os requisitos legais.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo provimento do recurso manejado.

Instado a se manifestar, o Juízo agravado por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo não conhecimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso não supera a barreira dos pressupostos de admissibilidade, portando não deve ser conhecido.

2 – DA INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA

2.1 – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO

A interposição do recurso de agravo em execução penal exige a formação do instrumento, artigo 197, da Lei de Execução Penal, c/c artigo 587, do Código de Processo Penal, devendo dele constar as peças obrigatórias e facultativas necessárias,
incluído o mandato procuratório ao advogado,
e a ausência desses documentos porque não indicados, nem mesmo a outorga da representação ao signatário da insurgência, acarreta o não conhecimento.

Nessa direção é a seguinte jurisprudência colacionada:

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
. A interposição do recurso de agravo em execução penal exige a formação do instrumento, art. 197, da Lei de Execução Penal, c/c art. 587, do Código de Processo Penal, devendo dele contar as peças obrigatórias e facultativas necessárias,
incluído o mandato procuratório ao advogado, a ausência desses documentos, porque não indicados, nem mesmo a outorga da representação ao firmatário da insurgência, acarreta o não conhecimento.
AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - EP: 52587260320228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos e negritos meus)

Assim, neste aspecto ou seja, não observado nos autos o documento procuratório outorgado ao advogado subscritor da presente peça recursal, inviabilizado esta o conhecimento do agravo em execução.

2.2 – DA INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO CARCERÁRIO E FICHA DE ATESTADO DE PENA

Ao analisar detidamente o feito, me deparo com outra falha instrutória, ou seja, a defesa não providenciou a juntada do relatório carcerário emitido pelo estabelecimento prisional, bem como a ficha de atestado de pena do agravante.

Como bem salientado pelo Órgão Ministerial do 2º Grau, para uma análise e posterior manifestação acerca da mantença ou não da decisão guerreada, é imprescindível que fossem juntados os referidos documentos para a necessária conclusão sobre o comportamento do agravante durante o resgate da sua reprimenda. Isso porque, independentemente da aplicação ou não ao caso concreto do art. 83, III, alínea "b", do Código Penal – alegação suscitada pela Defesa –, certo é que para fins de concessão do livramento condicional, faz-se imperativa a análise do histórico carcerário do preso, a fim de concluir sobre sua autodisciplina e seu senso de responsabilidade, conforme entendimento pacificado muito antes do início do cumprimento da sanção pelo agravante.

Embora tais comprovantes não estejam no rol de documentos obrigatórios do parágrafo único do artigo 587 do CPP, neste caso em específico, é fundamental a análise de tal documentação, a fim de que se decida quanto ao mérito do recurso.

A propósito, ressalto que o instrumento recursal é composto apenas da petição inicial, certidões judiciais, decisão combatida, contrarrazões recursais, juízo de retratação e espelho do INFOPEN.

Ademais, é cediço que cabe ao recorrente a escorreita formação do instrumento, sendo que a ausência de peças essenciais impõe o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal". Inteligência da súmula n. 17 do TJDFT. 2. "O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal,
é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame"
(Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 5/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 169/182). 3. Sendo a instrução do recurso de agravo deficitária, resulta inviável a análise do seu mérito. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07517226520208070000 DF 0751722-65.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos meus)

Logo, a instrução deficitária do feito torna inviável a apreciação da insurgência manifestada.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2024